Tribunal: TJSP
Processo: 1015351-29.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL CAPAZ DE INFIRMAR TESE DA SENTENÇA – PREJUÍZO RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA
O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria em violação ao direito fundamento assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o,

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL CAPAZ DE INFIRMAR TESE DA SENTENÇA – PREJUÍZO RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA
O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria em violação ao direito fundamento assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao lesado a demonstração do prejuízo, o que necessariamente pressupõe a (i) discriminação da prova desejada e (ii) a possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado prematuro. Demonstração dos pressupostos para o reconhecimento do cerceamento.
RECURSO PROVIDO para anular a r. Sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015351-29.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OLINDIMARI
HELENA DE LIRA, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO YPÊ BRANCO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO PROVIDO para anular a r. Sentença. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1015351-29.2019.8.26.0002
APELANTE: OLINDIMARI HELENA DE LIRA
APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO YPÊ BRANCO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE SANTO AMARO)
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CLÁUDIA LONGOBARDI CAMPANA
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
DESPESAS
CONDOMINIAIS CERCEAMENTO DE DEFESA PROVA
ORAL CAPAZ DE INFIRMAR TESE DA SENTENÇA

PREJUÍZO RECONHECIDO SENTENÇA ANULADA
O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se
reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que
naturalmente implicaria em violação ao direito fundamento
assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao
lesado a demonstração do prejuízo, o que necessariamente
pressupõe a (i) discriminação da prova desejada e (ii) a
possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado
prematuro. Demonstração dos pressupostos para o reconhecimento
do cerceamento.
RECURSO PROVIDO para anular a r. Sentença.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
343/345, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos
à execução, mantendo apenas a condenação da embargante ao pagamento das despesas
condominiais referentes ao período em que exerceu o cargo de síndica (fevereiro/2014 a
setembro/2017), com juros moratórios e com correção monetária a partir do ajuizamento da
execução. Por força da sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com suas
respectivas custas e com 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A D. Magistrada a quo avaliou ser devido o pagamento das despesas
condominiais pela síndica. Destacou a previsão quanto à impossibilidade de cumular
remuneração mensal com isenção das despesas condominiais na convenção condominial.
Como a embargante teve a remuneração concedida, reconheceu a obrigação de pagar as
despesas, limitando-as até setembro/2017, visto que a embargante comprovou o pagamento
do mês subsequente.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1015351-29.2019.8.26.0002
Inconformada, a embargante interpôs recurso de apelação (fls. 350/360).
Alegou, em suma, que a concessão da remuneração seria cumulativa com a
isenção quanto às despesas condominiais. Sustentou, também, cerceamento de defesa.
Houve contrarrazões (fls. 363/368).
É a síntese do necessário.
O recurso merece provimento.
Trata-se de embargos à execução fundada em título executivo cuja obrigação
subjacente é composta de despesas condominiais. A embargante sustenta gozar de isenção
quanto ao pagamento das despesas condominiais. Silenciou, na inicial, contudo, o fato de
perceber remuneração mensal pela atividade de síndica. Após contestação, confessou o fato
em réplica (fls. 334), controvertendo, no entanto, a impossibilidade de cumular a
remuneração com a isenção das despesas ordinárias. É essa a questão a ser dirimida.
O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a
prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria em violação ao
direito fundamento assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao lesado
a demonstração do prejuízo, o que necessariamente pressupõe a (i) discriminação da
prova desejada e (ii) a possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado
prematuro.
A embargante demonstrou com êxito o prejuízo que o julgamento
antecipado lhe acarretou. No caso, conquanto haja disposição na Convenção de
Condomínio proibindo a cumulação dos benefícios (fls. 42, § 4o), nada impede que essa
disposição tenha sido ab-rogada verbalmente, alegação de fato capaz de ser provada
através de oitiva de testemunha, pleiteada pela embargante às fls. 340/341.
Além disso, a embargante trouxe provas indiciárias de sua isenção. Os boletos
bancários enviados pela embargada constavam “pagamento isento” (fls. 93/136), conferindo
à narrativa da embargante o mínimo de credibilidade a justificar a dilação probatória.
Portanto, como a oitiva de testemunha é capaz de, em tese, infirmar a

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1015351-29.2019.8.26.0002
conclusão do julgamento impugnado, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, e,
consequentemente, anulada a r. Sentença.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR a r.
Sentença e determinar a produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal),
devendo o I. Juízo a quo abrir prazo para que as partes especifiquem o rol de testemunhas
(à embargante será permitido ampliar o rol de fls. 340/341).
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora